Tribunal: TJDFT
Processo: 0717180-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717180-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA AGUIAR PEREIRA AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTA AGUIAR PEREIRA contra a decisão que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos do processo n. 0703098-50.2023.8.07.0009, ajuizado em desfavor de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. A parte agravante alega que, anteriormente, ajuizou cumprimento de sentença em desfavor das agravadas (processo n. 0703098-50.2023.8.07.0009), que se encontra no Superior Tribunal de Justiça, em razão da interposição de agravo em Recurso Especial. Aduz que não concedido efeito suspensivo ao recurso manejado pelas agravadas, o que autoriza o prosseguimento do feito na origem. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido, pois a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, inicialmente, a parte agravante apresentou pedido de cumprimento de sentença nos autos do processo n. 0707755-11.2018.8.07.0009. Naquele feito, em 21 de janeiro de 2020, o Juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte agravada, nos seguintes termos: “(...) Por todo o exposto, acolho parcialmente as impugnações para reduzir a multa exigida no período de 26/08/2016 a 08/09/2016 para R$1.000,00; afastar a incidência de multa exigida nas datas de 30/04/2017, 12/06/2017, 20/07/2017 e 10/10/2017 e nos períodos de 20/06/2017 a 29/06/2017 e de 28/10/2017 a 03/11/2017; bem como para afastar o reembolso descrito nos itens 74 a 77 do pedido de cumprimento de sentença. Mantenho a condenação das rés ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente à multa pelo descumprimento da decisão que determinou a entrega da "carteirinha" do plano de saúde, conforme já fundamentado. Condeno a autora ao pagamento de honorários no valor de 10% (dez por cento) do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade judiciária já deferida. Condeno a parte ré em sucumbência, consistente em honorários de advogado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor devido à parte autora, tomando por referência as balizas fixadas nesta decisão. (...)” Posteriormente, a 7a Turma Cível do e. TJDFT acolheu parcialmente o recurso interposto pela ora agravante contra aquela decisão, nos seguintes termos: “PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. INOVAÇAO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. OBRIGAÇAO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO. VALOR DAS ASTREINTES. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇAO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Independentemente do nome pelo qual se intitula o ato jurisdicional, se põe fim ao cumprimento de sentença, o recurso cabível é a apelação, porquanto tem natureza jurídica de sentença. 2. Sendo possível extrair das razões recursais os fundamentos pelos quais se impugna a r. sentença e havendo a matéria sido submetida à apreciação do Juiz de Primeiro Grau, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade ou inovação recursal. 3. O magistrado está dispensado de refutar um a um todos os pontos e argumentos apresentados pela parte. Importa, sim, que demonstre os fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão, pronunciando-se sobre as questões juridicamente relevantes e isso foi feito. Omissões que não se configuram. Preliminar de nulidade rejeitada. 4. Segundo a Súmula 410 do STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Intimada a parte pessoalmente quando da concessão da tutela provisória, desnecessária a repetição do ato na fase de cumprimento da sentença que ratificou a multa aplicada. 5. As astreintes constituem instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional e deve se conformar com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o juiz pode reduzir o valor fixado caso verifique o seu excesso, ainda que em fase de execução e mesmo que esteja relacionada às vencidas e vincendas, uma vez que não se submete aos efeitos da preclusão, tampouco da coisa julgada. (Maioria) 6. Sem efetiva comprovação do dano suportado, incabível o reembolso postulado. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1331037, 07077551120188070009, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado:GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em seguida, a parte agravante e as agravadas interpuseram Recursos Especiais contra aquela decisão, que não foram admitidos pelo Desembargador Presidente do TJDFT, o que levou à interposição de agravos pelas partes. Atualmente, os autos do processo n. 0707755-11.2018.8.07.0009 encontram-se no Superior Tribunal de Justiça e aguardam o julgamento dos recursos interpostos pelas partes (ID 46413929). De acordo com os artigos 995 e 1.029, § 5o, do CPC, a interposição de recurso especial, em regra, não impede a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário. No entanto, neste momento processual, há dúvida razoável acerca do valor do débito a ser executado, uma vez que a questão permanece em discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, como o próximo passo do cumprimento de sentença na origem envolve a intimação das agravadas para pagamento da dívida, revela-se temerário autorizar o imediato prosseguimento da ação nesta sede liminar. Em conclusão, o desenlace da controvérsia deve aguardar a oitiva da parte contrária e, ao final, o julgamento de mérito deste recurso pelo colegiado. Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator